Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738390-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL AGRAVADO: ESFERA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL tendo por objeto a r. decisão (ID 71010682 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial no 0710968-21.2020.8.07.0020. Na origem, tramita execução de título extrajudicial, tendo em vista a inadimplência da empresa agravada no pagamento dos encargos condominiais. O ilustre Juízo a quo determinou emenda à inicial da execução para que fosse excluída a verba honorária fixada na convenção coletiva de condomínio, vez que, em seu entendimento, nas execuções, os honorários são fixados pelo magistrado por ocasião do recebimento da inicial. Inconformado, o exequente recorre. Menciona jurisprudência da 1a, 2a e 8a Turmas Cíveis deste TJDFT e do STJ em abono a sua tese recursal. Consigna que as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto em Convenção, sendo perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes sim arbitrados pelo juízo da causa. Requer o provimento do agravo para que se reforme a decisão hostilizada permitindo a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando prosseguimento à ação executiva. Em sede de antecipação de tutela, pleiteia seja determinado o imediato prosseguimento da execução nos termos como proposta, ou seja, com a incidência dos honorários advocatícios convencionais. Há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, trata-se de execução de título extrajudicial de despesas condominiais relativas à unidade 1008 do Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital. Sustenta o agravante-exequente na peça inaugural o inadimplemento em relação às taxas referentes aos meses de março e abril de 2020, perfazendo um débito de R$3.501,46, valor nominal atualizado, acrescido de multa, de juros moratórios e de honorários advocatícios de 20% (ID 19451572 - Pág. 7 ou ID 70738815 - Pág. 1). Na r. decisão, o ilustre Juízo a quo determinou a exclusão dos honorários convencionais. Transcrevo a r. decisão agravada: “Não há prevenção com o processo 0702802-73.2019.8.07.0007. Na ação de execução, o exequente deve comprovar que o crédito é certo, líquido e exigível, conforme art. 783 do CPC. Dito isso, a parte exequente deverá emendar a inicial para: a) trazer cópia atualizada da certidão de registro imobiliário; b) juntar as atas das assembleias nas quais foram instituídas as taxas condominiais cobradas na presente ação; c) trazer a ata atualizada de eleição de síndico; d) anexar comprovação da multa de infração; e) retificar a planilha em relação à cobrança de honorários advocatícios. Este valor será arbitrado posteriormente pelo juízo em sede de sentença, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Informo que o autor poderá converter a presente execução para ação de cobrança, trazendo uma nova inicial com todas as alterações necessárias, com a inclusão das parcelas vincendas no pedido, observando a regra do art. 292, §§ 1o 2o, do Código de Processo Civil. Retificado o valor da causa, a parte autora também deverá comprovar, se o caso, o recolhimento de custas complementares. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 71010682 - Pág. 1 – grifei). Feito o relato, passo à decisão que me cabe. Nada obstante a divergência jurisprudencial, a 6a Turma Cível entende que o condomínio está autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários convencionais fixados em convenção de condomínio. Basta, para tanto, que haja expressa previsão nesse sentido. Confira-se aresto representativo: “1. Tanto o instrumento particular, firmado pelo devedor e por duas testemunhas, como o crédito decorrente de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovados e dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, possuem, por si só, força de títulos executivos extrajudiciais, consoante comezinhas regras dispostas no art. 783 c/c o art. 784, incisos III e X, ambos do CPC. 2. Os honorários advocatícios previstos em título executivo não constituem honorários de sucumbência, mas contratuais, podendo ser cobrados em ação de execução de taxas condominiais desde que documentalmente demonstrada a existência de expressa previsão na convenção de condomínio ou em ata de assembleia geral que ampara o feito executivo” (Acórdão 1128538, 07000974220188070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 9/10/2018 – grifei). No caso, a previsão de honorários advocatícios de 20% está prevista na cláusula quadragésima quarta da Convenção Condominial da agravante-exequente na qual consta “Se o CONDÔMINO devedor der causa a cobrança judicial, será responsável, ainda, pelas custas processuais e honorários advocatícios, calculados estes na base de 20% (vinte por cento) sobre a quantia devida, já com os respectivos acréscimos” (ID 19451568 - Pág. 9 ou ID 70738808 - Pág. 25). Logo, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, é possível identificar a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. De outro lado, resta evidenciado o risco ao resultado útil do agravo de instrumento diante da possível extinção do processo caso a emenda não seja atendida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o prosseguimento da execução nos termos como proposta, ou seja, com a incidência dos honorários advocatícios convencionais. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator